Tribunal: STF
Processo: RE 1500825
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV - Tocantins) interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 1a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins cuja ementa (eDoc 141) recebeu a seguinte redação:



Previdenciário e Processo Civil. Ação ordinária. Servidor público. Ingresso no serviço público anteriormente a 16/12/1998. Acréscimo de 17% ao tempo de serviço. Previsão contida no art. 8º da EC 20/1998. Requisitos preenchidos. Direito adquirido.



1.A As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/1998 se aplicam aos servidores que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda.



2. No caso da EC 20/98, o § 2º da referida norma explica que nessa regra também é aplicado ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas, e não restringindo a regra de transição para tais carreiras.



3. Considerando-se que a parte autora ingressou no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, faz jus à aplicação da regra de transição previdenciária prevista na Emenda Constitucional nº 41 /2003. 4 (...).



5. Recurso conhecido e improvido.



    Em suas razões (eDoc 204), o recorrente alega, em síntese, que o acréscimo percentual vindicado pelo autor haveria atingido apenas aqueles que, ao tempo de publicação da Emenda Constitucional 20/1998, já fossem membros da Magistratura ou do Ministério Público e que, portanto, incorporaram o pleiteado direito.



    O autor, em contrarrazões (eDoc 211), pugnou pela manutenção do acórdão recorrido; e, nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República em parecer resumido nesses termos (eDoc 230):



    Administrativo. RE. Acórdão que manteve sentença que determinou a averbação do tempo de serviço prestado pelo recorrido antes da EC 20/98, com acréscimo de 17%. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF. 2. Pelo não seguimento.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido não comporta reforma.



    O órgão fracionário adotou entendimento convergente com a diretriz jurisprudencial emanada do Supremo Tribunal Federal segundo a qual o advento da Emenda Constitucional 20/1998 criou regra de transição que projetou seus efeitos sobre a contagem do tempo de serviço a todos os agentes públicos, a despeito do implemento de qualquer outra condição. Nesse sentido, acórdão do Plenário assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDÊNCIÁRIO. EFICÁCIA DO § 3º DO ART. 8º DA EC 20/98. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC 20/98 EXERCIDO POR MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO SEXO MASCULINO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 3.104. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    1. A ratio do art. 8º, § 3º, da EC 20/98 estabeleceu regra de transição compensatória para todos os Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, que ainda não haviam preenchidos os requisitos para a aposentadoria na data de sua vigência.



    2. A partir da leitura da norma constitucional, é possível inferir a mensagem do constituinte no sentido de que, ao sujeitarem tais servidores a novo regime jurídico previdenciário, com significativo acréscimo de 5 anos de contribuição para a aposentadoria, contemplou-os com o direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço em determinado percentual, como forma de compensação pela maior onerosidade para preenchimento do requisito do tempo de contribuição.



    3. O § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica "passada" criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada.



    4. A eficácia do § 3º do art. 8º da EC 20 foi mantida expressamente pelo art. 2º, §§ 2º e 3º da EC 41/2003 e pelo art. 3º da EC 47/2005, que ressalvam expressamente o efeito jurídico do tempo de serviço do magistrado antes da EC 20/90 e fazendo remição à contagem especial do tempo de serviço antes da EC 20/98.



    5. A redação sucessiva demonstra a intenção do constituinte de preservar, com o advento da EC 41/2003, o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de serviço exercido por Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, até a publicação da EC 20/98, conquanto fosse desnecessário, já que adquirido tal direito naquela oportunidade.



    6. Ausência de ofensa ao decidido na ADI 3.104, rel. Min. Cármen Lúcia, constatando-se objeto distinto da decisão reclamada, limitada à contagem de tempo passado e não a regras para a aposentadoria.



    7. Agravos internos providos para julgar improcedente a reclamação.



    (Rcl 10.823, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 11.3.2021)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria o Instituto recorrente.



    Ao concluir que o autor implementara os requisitos de obtenção do acréscimo de 17% (dezessete por cento) na contagem do tempo de serviço prestado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/1998, o órgão fracionário do Tribunal estadual se amparou na incursão dos elementos fático-probatórios atinentes à espécie.



    Tal o contexto, rever as conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em caso idêntico, o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. EFICÁCIA DO § 3º DO ART. 8º DA EC Nº 20/1998. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC Nº 20/1998. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.



1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica passada criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada (Rcl 10.823-AgR, Rel. Roberto Barroso, Rel. P/ Ac: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    (RE 1.309.240 AgR/TO, Ministra Rosa Weber, DJ de 20.9.2021)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na origem.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente